Tribunal: TJSP
Processo: 1615932-08.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Execução fiscal. Multas de Trânsito dos exercícios de 2014 a 2016. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, em razão do abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Evidente inadequação da via processual eleita. Interposição de recurso não adequado. O valor do crédito exequendo é inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. A decisão recorrida, portanto, desafiava o

Ementa:
Execução fiscal. Multas de Trânsito dos exercícios de 2014 a 2016. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, em razão do abandono da causa, com fulcro no artigo 485, III, do CPC. Evidente inadequação da via processual eleita. Interposição de recurso não adequado. O valor do crédito exequendo é inferior ao de alçada – art. 34 da LEF. A decisão recorrida, portanto, desafiava o manejo de embargos infringentes. O equívoco em questão não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Impossibilidade de recebimento da irresignação recursal fazendária como embargos infringentes. Não se conhece do recurso.